Tribunal: TJDFT
Processo: 0031555-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o laudo pericial é suficiente para responder aos questionamentos das partes e do juízo e subsidiar o julgador com elementos para solucionar a lide, não se mostra necessária e cabível a realização da nova perícia. Tampouco tal recusa, nessa hipótese, configura cerceamento de defesa.
1.1. Compete ao Juiz, destinatário da prova, indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias, a fim de resguardar a razoável duração do processo, a economia e a celeridade processuais.
2. Não comportam redução os honorários advocatícios fixados no mínimo legal (10% sobre o valor da causa, na hipótese em exame).
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.